Tribunal: TJPA
Processo: 0004976-69.2003.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004976-56.2003.8.14.0005
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: ADALBERTO URBANO DA FONSECA FILHO, FRANCISCO MILANSKI, PEDRO CASTELO BRANCO, HAMOR JACOB FIMA, DARCY VINHAS DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL:
PRELIMINAR: DESERÇÃO
, REJEITADA- MÉRITO -
OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – TRÍPLICE IDENTIDADE – AÇÃO AJUIZADA CONCOMITANTEMENTE À OUTRA AÇÃO EXTINTA PELO ACATAMENTO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO – ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO DA SENTENÇA DE COISA JULGADA PARA LITISPENDÊNCIA – DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS PREJUDICADAS -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial:

2.

PRELIMINAR: DESERÇÃO, REJEITADA.
Consoante a Certidão emitida pela UNAJ (
ID 555746), as custas se encontram quitadas, estando, portanto preenchido o referido requisito de admissibilidade recursal
, nos termos do Provimento n.° 005/2002-CGJ e da Lei n.° 8.328/2015.

3.

MÉRITO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de inocorrência de coisa julgada e à necessidade de observância do Princípio
Pacta Sunt Servanda
.

5.

A questão principal volta-se à Ação de Execução proposta pelo apelante em face dos apelados, visando o recebimento de uma Nota Promissória no valor de Cr$ 74.121.315,27 (setenta e quatro milhões cento e vinte e um mil trezentos e quinze cruzeiros e vinte e sete centavos), emitida pelo recorrido Pedro Castelo Branco em favor da Instituição financeira exequente e onde figuram os demais executados como avalistas (ID 234077).

6.

DA ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA

7.

A alegação de coisa julgada, aduzida como matéria defensiva pelos recorridos, decorre da existência da Ação de Execução n.°
0000033-25.1984.8.14.0005 que tramitou perante o MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Altamira, em que figuram as mesmas partes e cujo objeto é o título ora exequendo, qual seja: Nota Promissória LD-NP 120-51, emitida em 31/05/1983 e vencida em 29/08/1983, consoante se extrai dos documentos ID 234085 (fls. 288-302 dos autos físicos originários).

8.

A constatação de coisa julgada fora verificada por intermédio de diligência requisitada pelo MM. Juízo
ad quo
junto ao MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Altamira, consoante o Ofício n.° 013/2015-1ª VC, oportunidade em que requereu a remessa de cópia da Petição Inicial, Contestação e Sentença (ID 234085).

9.

O feito paradigma apresenta a mesma inicial do presente feito e fora, igualmente, distribuído em 27/03/1984, conforme consulta ao Sistema LIBRA (ID 234084), havendo determinação da citação também em 30/04/1984, sendo, entretanto, julgado em 31/08/2011 (ID 234088), oportunidade em que naquela Ação de Execução fora acolhida prejudicial de mérito da Prescrição Trienal (ID 234085), havendo seu arquivamento, após trânsito em julgado, em 19/03/2012, conforme consulta ao Sistema LIBRA.

10.

Em verdade, o caso vertente apresenta características inerentes tanto à coisa julgada, quanto à litispendência, uma vez que, respectivamente: 1. Houve o julgamento anterior da questão; 2. São as mesmas partes, pedido e causa de pedir, sendo, entretanto, tecnicamente mais correto o reconhecimento da segunda, uma vez que a presente ação e a ação paradigma tiveram tramitação concomitante, nos termos do art. 337, VI, do Código de Processo Civil.

11.

Impossível o acatamento do pedido de relativização da coisa julgada, ante a demonstração de trânsito em julgado da Ação de Execução n.° 0000033-25.1984.814.0005, o que geraria indevida reapreciação da demanda.

12.

DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA.
Na forma da fundamentação acima exposta, a presente questão encontra-se prejudicada, uma vez que cinge-se ao mérito da presente Ação.

13.

Manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito, devendo, contudo, a fundamentação ser alterada de art. 267, V, do Código de Processo Civil de 1973 (coisa julgada) para o art. 485, V do Código de Processo Civil de 2015 (litispendência).

14.

Recurso conhecido e improvido. Correção da fundamentação da sentença para que passe a constar a extinção do feito por litispendência, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S. A. - BASA
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA,
que nos autos do
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, ajuizada por si em face de
ADALBERTO URBANO DA FONSECA FILHO, FRANCISCO MILANSKI, PEDRO CASTELO BRANCO
e
DARCY VINHAS DE QUEIROZ
, ora apelados, julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ser credor dos executados de débito representado pela Nota Promissória prefixo bancário LD-NP-1251, emitida em 31/05/1983 e vencida em 29/08/1983, na quantia líquida de Cr$ 74.121.315,27 (setenta e quatro milhões cento e vinte e um mil trezentos e quinze cruzeiros e vinte e sete centavos)
.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
244086
) que extinguiu o feito sem resolução do mérito, acolhendo a alegação de coisa julgada, nos termos do art. 267, V do Código de Processo Civil de 1973.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do exequente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco da Amazônia S. A. – BASA interpôs recurso de Apelação (ID 234087).

Suscita a necessidade de relativização atípica da coisa julgada, resultando a simultaneidade da ação paradigma e do presente feito, uma vez que ambas tramitaram concomitantemente e independentemente em varas diferentes.

Afirma causar estranheza duas ações possuírem as mesmas certidões de atos processuais praticados por Oficial de Justiça a quando da citação dos recorridos, aduzindo que os referidos atos, ainda que ocorridos em processos autônomos, deveriam ter sido praticados por servidores distintos e em datas diferentes, o que sugere a existência de algum equívoco.

Refuta a ocorrência de coisa julgada, ressaltando que a presente ação vinha cumprindo com seu desiderato e sua extinção frustrou a pretensão executória do banco.

Ressalta o Princípio
Pacta Sunt Servanda
, afirmando que as partes se encontram ligadas por vínculo obrigacional válido e, diante da inadimplência da parte recorrida, deve o banco promover ação de execução para reaver seu crédito.

O recorrido Darcy Vinhas de Queiroz requereu a declaração de Deserção do recurso em razão da peça recursal não estar acompanhada do comprovante do preparo (ID 234087).

Na Certidão ID 234087, a Secretaria do MM. Juízo
ad quo
informou que, embora não tivesse sido juntado o comprovante, o recorrente quitou as custas e interpôs Apelação tempestiva.

O BASA requereu o prosseguimento do feito com a intimação dos recorridos (ID 234087).

O apelado Pedro Castelo Branco habilitou novo patrono (ID 234087) e apresentou contrarrazões (ID 234088), oportunidade em que refutou as teses recursais, suscitou deserção e pugnou pela condenação do banco por litigância de má-fé.

O MM. Juízo
ad quo
determinou a intimação do executado Hamor Jacob Fima para apresentação de contrarrazões em razão deste não possuir advogado habilitado nos autos (ID 234088), tendo o prazo decorrido
in albis
.

Darcy Vinhas de Queiroz também apresentou contrarrazões (ID 234089), pugnando pelo improvimento do recurso.

O feito teve o encerramento de seu trâmite físico, conforme o Termo ID 234090.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID234090).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do recorrente para que se manifestasse acerca da alegação de deserção aduzida pelo recorrido Pedro Castelo Branco (ID 242684), tendo na Petição ID 377065 afirmado o regular recolhimento do preparo.

No ID 435368, determinei a baixa dos autos em diligência para esclarecimento acerca do recolhimento do preparo junto à UNAJ, a qual certificou acerca da quitação das referidas custas (ID 555746).

Pedro Castelo Branco ratificou o seu pedido de improvimento da Apelação e aduziu acerca da ausência de impugnação acerca dos honorários sucumbenciais (ID 916272).

O Banco da Amazônia S. A. requereu a habilitação de novos patronos (ID 1264488) e refutou os argumentos trazidos pelo apelado Pedro Castelo Branco no ID 916272 (ID 1364628).

No ID 2881907, o apelado Darcy Vinhas de Queiroz requereu prioridade processual com base no Estatuto do Idoso, a qual foi deferida no ID 2959179 e cumprida conforme a Certidão ID 3011770.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a sentença atacada prolatada na vigência da legislação processual anterior (18/08/2015), uma vez que a novel legislação processual iniciou a sua vigência em 18/03/2016.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo à análise da questão contrarrecursal de Deserção aduzida pelo apelado Pedro Castelo Branco.

PRELIMINAR: DESERÇÃO

Aduz o apelado Pedro Castelo Branco a ocorrência de Deserção, suscitando o não pagamento das custas atinentes ao preparo.

Analisados os autos, verifico, consoante Certidão emitida pela UNAJ (
ID 555746) que as custas se encontram quitadas, estando, portanto preenchido o referido requisito de admissibilidade recursal
, nos termos do Provimento n.° 005/2002-CGJ e da Lei n.° 8.328/2015, in verbis:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Assim, impõe-se o conhecimento do recurso do Banco apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de inocorrência de coisa julgada e à necessidade de observância do Princípio
Pacta Sunt Servanda
.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame das questões recursais trazidas à apreciação desta Turma:

De início, insta esclarecer que a questão principal volta-se à Ação de Execução proposta pelo apelante em face dos apelados, visando o recebimento de uma Nota Promissória no valor de Cr$ 74.121.315,27 (setenta e quatro milhões cento e vinte e um mil trezentos e quinze cruzeiros e vinte e sete centavos), emitida pelo recorrido Pedro Castelo Branco em favor da Instituição financeira exequente e onde figuram os demais executados como avalistas (ID 234077).

Ressalvo ainda, consoante a Decisão ID 234088, que o apelado Hamor Jacob Fima não possui advogado nos autos, sendo revel durante toda a tramitação do feito, conforme a Certidão ID 234077.

Com o escopo de viabilizar a melhor apreciação das matérias elencadas, aprecio-as em ordem de prejudicialidade:

DA ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA

Suscita o apelante a necessidade de relativização atípica da coisa julgada, resultando a simultaneidade da ação paradigma e do presente feito, uma vez que ambas tramitaram concomitantemente e independentemente em varas diferentes.

Afirma ainda causar estranheza duas ações possuírem as mesmas certidões de atos processuais praticados por Oficial de Justiça a quando da citação dos recorridos, aduzindo que os referidos atos, ainda que ocorridos em processos autônomos, deveriam ter sido praticados por servidores distintos e em datas diferentes, o que sugere a existência de algum equívoco, refutando a ocorrência de coisa julgada, ressaltando que a presente ação vinha cumprindo com seu desiderato e sua extinção frustrou a pretensão executória do banco.

A alegação de coisa julgada, aduzida como matéria defensiva pelos recorridos, decorre da existência da Ação de Execução n.°
0000033-25.1984.8.14.0005 que tramitou perante o MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Altamira, em que figuram as mesmas partes e cujo objeto é o título ora exequendo, qual seja: Nota Promissória LD-NP 120-51, emitida em 31/05/1983 e vencida em 29/08/1983, consoante se extrai dos documentos ID 234085 (fls. 288-302 dos autos físicos originários).

Nesse sentido, importante assentar que a constatação de coisa julgada fora verificada por intermédio de diligência requisitada pelo MM. Juízo
ad quo
junto ao MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Altamira, consoante o Ofício n.° 013/2015-1ª VC, oportunidade em que requereu a remessa de cópia da Petição Inicial, Contestação e Sentença (ID 234085).

Esclareço que o feito paradigma, apresenta a mesma inicial do presente feito e fora, igualmente, distribuído em 27/03/1984, conforme consulta ao Sistema LIBRA (ID 234084), havendo determinação da citação também em 30/04/1984, sendo, entretanto, julgado em 31/08/2011 (ID 234088), oportunidade em que naquela Ação de Execução fora acolhida a prejudicial de mérito da Prescrição Trienal (ID 234085), havendo seu arquivamento, após trânsito em julgado, em 19/03/2012, conforme consulta ao Sistema LIBRA.

Em verdade, o caso vertente apresenta características inerentes tanto à coisa julgada, quanto à litispendência, uma vez que, respectivamente: 1. Houve o julgamento anterior da questão; 2. São as mesmas partes, pedido e causa de pedir, sendo, entretanto, tecnicamente mais correto o reconhecimento da segunda, uma vez que a presente ação e a ação paradigma tiveram tramitação concomitante, nos termos do art. 337, VI, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO. Ação anulatória de débito c/c de indenização. Energia elétrica. Termo de ocorrência de irregularidade. Litispendência.
Dois processos idênticos que tramitam concomitantemente, caracterizada a tríplice identidade. Manutenção de apenas um processo. Economia processual e harmonização dos julgados. Manutenção da sentença extintiva que se impõe.
Recurso a que se nega provimento. Litigância de má-fé. Artigo 80, III do CPC. Aplicação de multa. Art. 81 do CPC.

(TJ-RJ - APL: 00055085020188190208, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 09/10/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)

(TJ-RS - AC: 70081224651 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 15/07/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2019)

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1)
Constatada a propositura de outra ação idêntica, objetivando reparação por danos morais envolvendo as mesmas partes, apresenta-se correta a decisão que reconheceu a litispendência e extinguiu o feito sem exame do mérito. 2) Inviável assim, o aproveitamento dos atos processuais tendo em vista que o mesmo litígio já foi instaurado em demanda idêntica, perante o mesmo juízo e que se encontra tramitando concomitantemente a este.
NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 00006112920148190075 RIO DE JANEIRO REGIONAL VILA INHOMIRIM VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 17/06/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/06/2015)

(Grifos nossos)

Assim, impossível o acatamento do pedido de relativização da coisa julgada, ante a demonstração de trânsito em julgado da Ação de Execução n.° 0000033-25.1984.814.0005, ante a vedação de reapreciação da demanda inerente ao instituto da Litispendência.

DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA

Ressalta ainda o apelante o Princípio Pacta Sunt Servanda, afirmando que as partes se encontram ligadas por vínculo obrigacional válido e, diante da inadimplência da parte recorrida, deve o banco promover ação de execução para reaver seu crédito.

Na forma da fundamentação acima exposta, a presente questão encontra-se prejudicada, uma vez que cinge-se ao mérito da presente Ação.

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito que culminaram com a extinção do feito, devendo, contudo, a fundamentação ser alterada de art. 267, V, do Código de Processo Civil de 1973 (coisa julgada) para o art. 485, V do Código de Processo Civil de 2015 (litispendência).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, corrigindo a fundamentação da sentença para que passe a constar a extinção do feito por litispendência, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, mantendo a sentença atacada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 19/08/2020